Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701669-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONICE LUIS DE LIMA AYRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos eletrônicos originários, verifico que foi prolatada sentença de procedência dos pedidos, registrada em 14.1o.2021. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito